Tribunal: STF
Processo: ARE 1582516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                            



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 41) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco com a seguinte ementa (e-doc. n° 29):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. FGTS. NÃO CABIMENTO REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. Nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural. Assim, caberia ao recorrente indicar os indícios de que a apelada não teria direito ao benefício, o que não aconteceu no caso concreto. Preliminar rejeitada. A petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC. Preliminar rejeitada. É cediço que o ocupante de cargo comissionado tem direito às verbas atinentes aos salários, um terço de férias e décimo terceiro salário, pois estes direitos estão previstos no art. 39 da Constituição Federal. O direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço estão previstos nos artigos 7º e 39, § 3º da Constituição Federal. É indevido aos ocupantes de cargo em comissão o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo em vista o regime estatutário aplicado, sendo apenas devidas as verbas trabalhistas previstas no art. 39, § 3º, da CF. Quanto aos consectários legais, deve haver ajuste para determinar a incidência dos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público. Provimento parcial do Reexame Necessário. Apelo provido. Decisão unânime”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 33).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 35), a parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, e incisos II, V e X da Constituição Federal.



    Defende que não podem ser reconhecidos aos servidores contratados a título precário direitos cuja previsão constitucional abarca apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo.



    Argumenta que o caso dos autos envolve relação de âmbito administrativo, e não trabalhista, razão pela qual se submete integralmente ao regime estatutário, deixando de fazer jus ao recebimento de qualquer valor a título de vínculo trabalhista.



    Na decisão de admissibilidade, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices da Súmula 279/STF (e-doc n° 40).  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. 



    Com efeito, ao contrário do que alega o recorrente, a extensão dos referidos direitos aos servidores públicos decorre de expressa previsão constitucional, constante do art. 39, § 3º, da CF/88, que determina sejam aplicados aos agentes públicos aqueles direitos assegurados no art. 7º aos trabalhadores da iniciativa privada que especifica. Sobre o tema, confira-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 07-03-2013)



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE n° 570.908/RN-RG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/3/2010).” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1°/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.431.077/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 09/06/2023; ARE nº 1.353.867/SE, de minha relatoria, DJe de 18/11/2021; ARE nº 1.335.432/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/07/2021; ARE nº 1.236.700/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; e ARE n° 1.151.667/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2018. 



    Ademais, qualquer outra discussão relativa à regularidade do vínculo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 1.130.006/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.473.010/SE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/05/2024; ARE nº 1.475.760/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/01/2024; ARE nº 1.464.071/SE, Relato o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 17/11/2023; e ARE nº 1.434.944, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/06/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente